Tribunal: TJMT
Processo: 1025788-63.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025788-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOUZA & PROVENZANO LTDA - EPP - CNPJ: 26.557.314/0001-83 (APELANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

recurso de apelação cível – mandado de segurança – DENEGADA A ORDEM PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA MEDIDA POR INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR DA SITUAÇÃO IRREGULAR E PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL DEFESA – CONSTATADA A INÉRCIA DA APELANTE – ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSêNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER CURADO – SENTENÇA MANTIDA –
recurso DESprovido
.

Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando se verifica que, antes da efetiva suspensão da inscrição estadual, foi concedido à apelante prazo razoável para regularizar a situação (ou, eventualmente, apresentar sua defesa), havendo ela, contudo, permanecido inerte, a resultar a suspensão da sua inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual, consoante dispõe a normativa de regência da matéria (art. 20, §§ 3º e 5º, e art. 78, XIII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Souza & Provenzano Ltda. – EPP

(Poesy Aviamentos e Papelaria EIRELI - EPP)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pretendida no mandado de segurança interposto em face de ato supostamente ilegal atribuído ao
Gerente de Cadastro (SIOR) da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, consistente na suspensão, sem processo administrativo, da inscrição estadual da apelante.

Preliminarmente, a apelante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, pois não poderá exercer plenamente sua atividade empresarial sem a sua inscrição estadual, de modo que, em ordem a garantir-lhe o direito de livre exercício da atividade econômica e a manutenção de receita suficiente, deve ser restaurada a tutela liminarmente concedida, nos termos do § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz a apelante que, ao contrário do exposto na sentença, não incorreu em descumprimento de ordem alguma, tampouco ficou inerte, na medida que não possui legitimidade para cumprir a exigência emanada do agente fiscal de tributos, qual seja, dar baixa nas pessoas jurídicas Alto Giro Atacado e Distribuição de Aviamentos EIRE EPP e Fernando Provenzano de Souza EPP.

Destacou que a autoridade impetrada não fez qualquer previsão no sentido de que o não atendimento da determinação acarretaria a suspensão da inscrição estadual e, para além disso, sequer abriu prazo para defesa, o que evidencia a arbitrariedade do ato censurado, ante a inobservância às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa e do livre exercício da atividade econômica.

Assim, requer seja provido o presente recurso para que, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, seja reconhecida a ilegalidade do ato impugnado, com a reativação da inscrição estadual n. 13.12.361-0.

O apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança em favor da apelante, desativando-se a suspensão de seu cadastro estadual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do presente recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito me foi remetido apenas quando concluso para julgamento, de modo que, à luz do princípio da primazia da solução do mérito, encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de pronto, ao exame do mérito recursal.

Seja como for, anote-se que inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, seja porque, ante a revogação da tutela dantes concedida, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, seja porque não se verifica a presença dos pressupostos delineados no § 4º do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, eventualmente apta a autorizar a suspensão da eficácia da sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
Poesy Aviamentos e Papelaria EIRELI-EPP
impetrou mandado de segurança no juízo de origem, apontando como autoridade coatora o
Superintendente de Informações e outras Receitas (SIOR) da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, que determinou a suspensão de sua inscrição estadual.

Narrou a impetrante, ora apelante, que recebeu vistoria da SEFAZ/MT para cadastramento e alteração, vindo a ser constatado que “
no estabelecimento são realizadas todas as operações comerciais de outras duas empresas (além da vistoriada), ficando configurada a existência de um único estabelecimento com mais de uma empresa
”, pelo que lhe foi determinado que, no prazo de 30 dias, procedesse à baixa/alteração das empresas Alto Giro Atacado e Distrib. de Aviamento (IE: 13.526.250-0) e L Fernando Provenzano de Souza EPP (IE: 13.420.105-1), sob pena de indeferimento do laudo.

A apelante alegou que, por serem pessoas jurídicas distintas, seria parte ilegítima para proceder à baixa ou qualquer alteração dos estabelecimentos empresariais indicados.

Argumentou que deveria ter sido intimada para prestar esclarecimentos e apresentar defesa, em prazo razoável, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todavia, a autoridade impetrada, de pronto, procedeu à suspensão de sua inscrição estadual, o que caracteriza, segundo a apelante, a alegada arbitrariedade da medida.

Após haver deferido o pedido liminar, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da apelante, o juízo
a quo
proferiu sentença denegando a ordem e revogando a decisão liminar, por entender que “
tendo a impetrante sido devidamente notificada, e tendo se mantido inerte, inexiste violação a direito líquido e certo
” (id. 72173499).

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que a sentença combatida não merece reforma.

De fato, infere-se dos autos que, no dia
06.08.2018
, foi efetivamente suspensa a inscrição estadual da apelante após haver expirado o
prazo de 30 dias
para cumprimento de exigência constante de laudo de vistoria, sendo comunicado ao respectivo contabilista na mesma data (id. 72173477).

Nas informações prestadas no
mandamus
(CI n.110/GFMEP-SEFAZ/2018), a autoridade impetrada esclareceu que, em vistoria realizada no estabelecimento empresarial da apelante, foi constatada
“a existência de 3 (três) inscrições em um único local, para uma única empresa (Poesy Aviamentos), com o intuito de reduzir custos, usufruir indevidamente de tributação privilegiada, pulverizando receitas, visando manter irregularmente 3 (três) inscrições no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional”
(id. 72173494).

Registrou-se, inclusive, que, na oportunidade, foi solicitada a cópia de documentos fiscais emitidos no local, vindo a ser apurado que um mesmo operador de caixa emitia documento ora para uma inscrição, ora para outra, revezando entre as três pessoas jurídicas mencionadas.

Consta que o caso não se enquadrava nas hipóteses legais permissivas da existência de mais de uma inscrição em um mesmo estabelecimento, sendo identificado apenas o Alvará de Funcionamento da inscrição n. 13.121.361-0 Poesy Aviamentos e Papelaria EIRELI, que realmente operava no local.

A propósito, depreende-se que
“ficou comprovado que os estabelecimentos FERNANDO AVIAMENTOS (13.420.105-1) e ALTO GIRO DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS (13.526.250-0) são depósitos de mercadorias da empresa POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI (13.121.361-0), pois estão localizadas em prédio anexo ao estabelecimento principal (acesso pelos findos), onde são guardadas as mercadorias a serem comercializadas pela empresa, sendo todas as operações comerciais realizadas em um único local (POESY AVIAMENTOS), não existindo área administrativa ou comercial individual (sequer há acesso dos consumidores ao ‘estabelecimento’)”
(id. 72173494).

Nesse contexto, no dia
05.07.2018
, o laudo n. 1038264 fez constar no cadastro da apelante o
status
“em exigência”, sendo concedido à apelante, segundo a norma de regência, o prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação para regularizar a situação (baixa/alteração das demais inscrições), nos exatos termos do art. 20, §§ 3º e 5º, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ.

Transcorrido o prazo sem qualquer providência pela apelante, a inscrição estadual foi automaticamente suspensa pelo sistema de cadastro em
06.08.2018
.

A autoridade impetrada, por ocasião dos informes, ressaltou que
“
foi garantido o direito de defesa do contribuinte, pois o mesmo foi notificado no dia 05/07/2018 (mesmo dia das suspensões) a regularizar a situação da empresa, mantendo-se válida a IE n. 13.121.361-0, pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo a empresa que realmente opera no estabelecimento manter suas atividades comerciais normalmente durante esse prazo
” (id. 72173494).

De fato, a Portaria n. 005/2014-SEFAZ, em seu art. 20, §§ 3º e 5º, prevê o seguinte:

§ 3° Incumbe ao servidor responsável pela execução da vistoria a atualização do Laudo de Vistoria Eletrônico, mediante lavratura, por meio eletrônico, de parecer conclusivo quanto à conveniência, ou não, da homologação da inscrição estadual ou da alteração cadastral, registrando um dos seguintes resultados:
I – deferimento, sem ressalva – quando os requisitos necessários ao cadastramento e/ou à alteração cadastral forem integralmente atendidos, nos termos da legislação vigente;

II – em exigência – quando houver pendência(s) sanável(is), cuja gravidade não seja suficiente para determinar o indeferimento liminar;
III – indeferimento – quando não atendido requisito da legislação, cujo descumprimento seja motivo de suspensão ou de cassação da inscrição estadual;

IV – manutenção da inscrição estadual provisória – quando se tratar de empresa em fase pré-operacional, com obra em andamento.

(...)

§ 5° Quando o resultado da vistoria in loco estiver enquadrado nos incisos II ou IV do § 3° deste artigo, o prazo para regularização das pendências será de 30 (trinta) dias, observado o que segue:
(efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2014)
(Nova redação dada ao caput pela Port.
241/14
)

A seu turno, o art. 78, XIII, do mesmo diploma normativo dispõe que a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20.

Assim,
ao contrário do alegado nas razões recursais e do consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, constata-se que, antes da efetiva suspensão da inscrição estadual, foi concedido à apelante prazo razoável (30 dias) para regularizar a situação (ou, eventualmente, apresentar sua defesa), havendo ela, contudo, permanecido inerte, o que ensejou a suspensão da sua inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual, consoante dispõe a normativa de regência da matéria
.

Releve-se que a arguição da apelante de que a providência determinada era impossível deveria ter sido suscitada perante a autoridade impetrada, a quem competia o exame da procedência da alegação, o que, de resto, não se infere, de forma inequívoca, dos autos, sobretudo se considerada as anotações lançadas no laudo de vistoria, que, a partir de ampla documentação fiscal e fotográfica, registra o funcionamento conjunto e imbricado das três pessoas jurídicas.

Nesse sentido, aliás, colhe-se a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO-EMPRESA – SUSPENSÃO SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL – LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto, o que não ocorre nos autos.

(REEX 00095484720138110055 131522/2014, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/07/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2015)

Portanto, à míngua de direito líquido e certo a ser curado, impositiva a manutenção da sentença que denegou a segurança requerida.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021